Tribunal: TJES
Processo: 0009202-37.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009202-37.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECAP - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAPIXABA LTDA - EPP

APELADO: CARLANE SOUZA SILVA CALMON e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO
DE COBRANÇA
–
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – MORA
EX RE
– ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
Consoante dispõe o art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Trata-se da denominada mora “
ex re
”, instituto pelo qual o advento do termo pactuado acarreta automaticamente a interpelação do devedor, dispensando qualquer ato por parte do credor.

2.
No caso dos autos, extrai-se do instrumento contratual de fls. 12/14 que o pagamento da anuidade referente à contratação dos serviços educacionais foi pactuado em 12 (doze) mensalidades com termos certos, a partir dos quais, em havendo inadimplemento, os contratantes automaticamente se encontrariam em mora e, portanto, sujeitos aos efeitos desta, nos termos do art. 395 do Código Civil.

3
.
Nesses termos, deve-se reconhecer a fluência dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, consoante previsão legal e contratual, mantendo-se o critério de atualização monetária estabelecido em primeiro grau.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0009202-37.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECAP - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAPIXABA LTDA - EPP

APELADO: CARLANE SOUZA SILVA CALMON, ALESSANDRO CALMON DE AGUIAR

Advogados do(a) APELANTE: RODRIGO MARIANO TRARBACH - ES11349-A, MARCIO LUIZ LAGE VIEIRA - ES11742-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CECAP – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CAPIXABA LTDA

contra a r. sentença de fls. 71/72, proferida pelo douto magistrado da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança ajuizada em desfavor de
CARLEANE SOUZA SILVA CALMON
e
ALESSANDRO CALMON DE AGUIAR
, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 16.951,17 corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada mensalidade e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 81/88, em resumo, o apelante afirma que os juros de mora devem ser acrescidos a partir do vencimento de cada parcela, pois a mora
ex re
decorre do inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo realizado, a teor do que dispõe o art. 397 do Código Civil.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar seus fundamentos.

Em breve síntese, o apelante ajuizou ação pelo procedimento comum em desfavor dos requeridos
CARLEANE SOUZA SILVA CALMON
e
ALESSANDRO CALMON DE AGUIAR
, pleiteando a cobrança de R$ 16.951,17 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos), oriundos do inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais por parte dos requeridos.

Devidamente citados, os réus não apresentaram contestação, o que ensejou a decretação da revelia e o julgamento antecipado do feito.

A sentença recorrida condenou os requeridos ao pagamento da importância pleiteada na inicial, corrigida monetariamente a partir do vencimento de cada mensalidade e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignado, o apelante sustenta que os juros de mora devem fluir a partir do vencimento de cara prestação inadimplida, por se tratar de mora
ex re
.

Com razão o apelante, nos termos da fundamentação que se passa a aduzir.

Consoante dispõe o art. 397 do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Trata-se da denominada mora “
ex re
”, instituto pelo qual o advento do termo pactuado acarreta automaticamente a interpelação do devedor, dispensando qualquer ato por parte do credor.

No caso dos autos, extrai-se do instrumento contratual de fls. 12/14 que o pagamento da anuidade referente à contratação dos serviços educacionais foi pactuado em 12 (doze) mensalidades com termos certos, a partir dos quais, em havendo inadimplemento, os contratantes automaticamente se encontrariam em mora e, portanto, sujeitos aos efeitos desta, nos termos do art. 395 do Código Civil
1
.

Nesses termos, deve-se reconhecer a fluência dos
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada prestação inadimplida
, consoante previsão legal e contratual, mantendo-se o critério de atualização monetária estabelecido em primeiro grau. Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Autora pretende a condenação do réu ao pagamento de valores referentes a mensalidades em atraso, em razão de contrato de prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Demonstrada a regularidade da contratação, com prova inequívoca de que foram efetivamente prestados os serviços educacionais. Condenação do réu ao pagamento das mensalidades inadimplidas.
Juros de mora. Alteração do termo inicial para a data do vencimento das mensalidades. Entendimento do E. STJ
. Majoração da porcentagem de 0,5% para 1%. Previsão contratual que não se revela desarrazoada. Recurso provido. (TJ-SP – AC: XXXXX20208260161 SP XXXXX-18.2020.8.26.0161, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 18/05/2022, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar o capítulo decisório relativo aos juros de mora, fixando-os em 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, observando-se o critério de atualização monetária estabelecido na sentença recorrida.

É como voto.

1
Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar o capítulo decisório relativo aos juros de mora, fixando-os em 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada prestação inadimplida, observando-se o critério de atualização monetária estabelecido na sentença recorrida.